Tribunal: TJES
Processo: 0007809-74.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsa identidade; Receptação; Resistência; Crimes de Trânsito; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007809-74.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JHONATHAN OLIVEIRA DE FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELA
Ç
ÃO CRIMINAL
.
AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. FALSA IDENTIDADE.
ATIPICIDADE DA CONDUTA AFASTADA.
RESISTÊNCIA. PROVAS SUFICIENTES.
RECEPTAÇÃO.
INCABÍVEL A
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA.
CONCURSO ENTRE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INAPLICÁVEL. RÉU MULTIRREINCIDENTE.
REGIME FECHADO MANTIDO.
PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA.

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
M
aterialidade
e autoria

delitiva
s
rest
a
ram

amplamente demonstrada
s
através:
I)
do
Boletim Unificado nº
45660827
(fls. 1
3
/1
4
);
II
)
do
s
Termos de
D
eclaração prestados
pelo
s Agentes da Polícia Rodoviária Federal
responsáve
is
pela apresentação do denunciado
à

A
utoridade
P
olicial (fls.
14-verso
/
1
8
);
III)

d
o
s inform
es

fornecidos
pela

adolescente Jasmin de Souza Batista, que estava
pegando
carona com o apelante
(fl.
1
8-
verso
);
IV)

d
o
interrogatório do
próprio
denunciado, que confessou em
sede policial
,
a veracidade
de parte
dos
fatos narrados pelos agentes (fls. 20-verso/21)
;
V)

d
o Auto de Apreensão (fl. 27-verso);
VI)
d
o Laudo Pericial da arma de fogo (fls. 65/68);
e;

VII)
da
prova oral produzida em juízo (mídias
anexadas
).

2.
C
o
nforme jurisprudência pátria
,
confere-se
especial

credibilidade à palavra dos policiais
, por
se
r
em
agentes públicos
sem
interesse direto na causa,
sobretudo
quando
seus
relatos são isentos de
contradiç
ão

e

h
arm
ônicos
com os
demais
elementos
probatórios
, devendo prevalecer sobre a negativa do réu,
exatamente como se dá no caso concreto,
não havendo que se falar em
atipicidade da conduta e
ausência de provas,
respectivamente,
em relação a
os crimes
descritos no

art. 307
(falsa identidade)
e art.
329
(resistência)
,
ambos
do
Código Penal.

3.
Q
uanto ao
delito
de falsa identidade,
registra-se
que o
réu
foi preso sem
portar
documento
de identificação
e
aproveit
ou-
se de tal circunstância para fornecer
qualificação falsa, apesar de negar assim tê-lo feito.
Por certo, pretendia ocultar
seu
s

maus
antecedentes, por se
r
reincidente múltiplo e possuir diversos registros criminais.
C
omo bem asseverado pelo douto Promotor de Justiça,
“a conduta de atribuir-se falsa identidade perante a autoridade policial é típica, ainda que em situação de autodefesa”
(Súmula nº 522 do STJ), além de se trata
r
de crime formal, que independe de resultado naturalístico.

4.
Em relação ao
crime
de
resistência,
as
declarações firmes
dos Agentes da Polícia Rodoviária Federal,
prestadas em sede policial e confirmadas em juízo,
são suficientes para manter o édito condenatório.
Consta que Jhonatan usou de violência ao resistir à prisão em flagrante, sendo necessária a intervenção de mais de um agente para contê-lo.
Assim, n
ão obstante a negativa de autoria, os testemunhos dos policiais gozam
da presunção de veracidade
e devem
preponderar
,
sobretudo quando coerentes com
o acervo probatório e
quando
não
e
lidid
o
s

com provas em sentido contrário.

5.
Em que pese
o inconformismo

referente à

desclassificação do crime de receptação
dolosa para a modalidade culposa,
caberia à defesa
apresentar
a
prova da origem lícita do objeto ou de eventual ação culposa
do apelante
,
na forma do art. 156 do CPP,

o que não ocorreu
no caso em julgamento.

6
.
E
m regra,
havendo
concurso entre
as circunstâncias
a
tenuante da confissão espontânea
e
agravante da reincidência, estas devem ser compensadas entre si.
Entretanto,
a

“multirreincidência
exige maior reprovação do que a conduta perpetrada por quem ostenta a condição de reincidente por força, apenas, de um único evento isolado em sua vida, devendo, pois, prevalecer sobre a confissão”.
Essa foi a conclusão alcançada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp
nº 1.356.527 e do REsp nº
1.424.247
e
se ajusta
ao caso.

7
.
Com menos sorte a
defesa
em relação ao pedido
de
fixação
d
e

regime de cumprimento de pena menos gravoso.
A
jurisprudência oriunda deste Tribunal de Justiça, em consonância com o entendimento firmado pelo Tribunal da Cidadania, é no sentido de que
“em se tratando

de condenado reincidente, ainda que a pena final seja inferior a 4 (quatro) anos
e não haja circunstâncias judiciais desfavoráveis,
é vedada
a fixação de regime aberto, por imperativo legal constante do art. 33, §2º, alínea c, do Código Penal, sendo o regime prisional semiaberto o mais brando legalmente admitido.”
(AgRg no AREsp 1776666/SP, Rel Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 02/03/2021, DJe 11/03/2021),
deve
ndo
ser mantido o regime inicial
fechado, conforme imposto pelo juízo singular.

8.
Também não prospera o
pleito
da defesa para que o réu r
ecorr
a
em liberdade,
devendo ser mantida a prisão preventiva
decretada, por persistirem os requisitos
aptos para tanto e considerando
a
sua
condição de reincidente.

9
.
A
concessão de assistência judiciária gratuita e, consequentemente,
a
isenção das custas, deve ser
examinad
a
pelo Juízo da Execução Penal, diante da possibilidade de alteração das condições financeiras do apenado após a condenação.

10
. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0007809-74.2021.8.08.0012

APELANTE: JHONATHAN OLIVEIRA DE FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ROGER COSTA RODRIGUES - ES23827

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
00
0
7809
-
74
.20
21
.8.08.00
1
2

AP
ELANTE
:
JHONATAN OLIVEIRA DE FREITAS

AP
ELADO
:
M
INISTÉRIO
P
ÚBLICO
ESTADUAL
D
O
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

V
OT
O

Conforme relatado, t
rata-se

de
apelaç
ão

crimina
l

interposta

p
or
JHONATAN OLIVEIRA DE FREITAS
e
m face da
r.
sentença

proferida

pel
o

Juízo
da
2
ª Vara
Criminal de
Cariacica

(
fl
s
.
1
17/124),

que julgou procedente
a pretensão punitiva estatal, para
condenar
o réu como incurso nas sanções do
art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/03,
art. 30
9,

caput
,

da Lei
n
º
9.503/97
e
d
o
s
art
s
. 180,
caput
, 307 e 329,
do C
ódigo Penal.

Em
suas
razões
(
fls.
154/159-verso),
o recorrente, através da Defensoria Pública Estadual,
almeja
, em síntese: I)
a
absolvição
d
o réu quanto ao crime do art. 307 do Código Penal, por atipicidade da conduta; II) a absolvição quanto ao delito previsto no art. 329 do Código Penal, por insuficiência de provas; III) a desclassificação do crime de receptação dolosa para a modalidade culposa (art. 180, §3º, do Código Penal); IV) subsidiariamente, pugna pela revisão da dosimetria, a fim de que seja compensada a atenuante da confissão com a agravante da reincidência; V) a aplicação de regime de cumprimento de pena menos gravoso; VI) o direito de recorrer em liberdade; VII) a concessão da gratuidade da justiça. Prequestiona a matéria.

C
ontr
arrazões
pel
o desprovimento do apelo
(fls. 166/171), seguido do Parecer da d.
Procuradoria de Justiça

no mesmo sentido (ID 6384343).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Narra a denúncia
(fls. 0
7
/0
8-verso
)
que no dia
17/08/2021,
por volta das
11
h1
5
min,
no km 296 da Rodovia BR 101, bairro Operário, em Cariacica
,
o denunciado Jhonatan Oliveira de Freitas,
ora recorrente,
portava um revólver

calibre 38
CBC
, marca Taurus, municiad
o
com 04 (quatro) munições, em desacordo com a legislação penal.

Consta
que o
apelante
conduzia
uma
motocicleta Honda/CG 125 FAN, de cor preta, placa OCX7JO7, sem estar devidamente
habilitado
, atribuiu-se falsa identidade para dificultar
a
sua identificação, resistiu à execução de atos legais mediante violência e ainda
estava
na posse d
e um aparelho
celular Samsung, IMEI 358558826419272, com restrição de furto/roubo.

Pois bem.

Na espécie,
materialidade
e autoria

delitiva
s
rest
a
ram

amplamente demonstrada
s
através:
I)
do
Boletim Unificado nº
45660827
(fls. 1
3
/1
4
);
II
)
do
s
Termos de
D
eclaração prestados
pelo
s Agentes da Polícia Rodoviária Federal
responsáve
is
pela apresentação do denunciado
à

A
utoridade
P
olicial (fls.
14-verso
/
1
8
);
III)

d
o
s inform
es

fornecidos
pela

adolescente Jasmin de Souza Batista, que estava
pegando
carona com o apelante
(fl.
1
8-
verso
);
IV)

d
o
interrogatório do
próprio
denunciado, que confessou em
sede policial
,
a veracidade
de parte
dos
fatos narrados pelos agentes (fls. 20-verso/21)
;
V)

d
o Auto de Apreensão (fl. 27-verso);
VI)
d
o Laudo Pericial da arma de fogo (fls. 65/68);
e;

VII)
da
prova oral produzida em juízo (mídias
anexadas
).

Consta nos autos que
Jhonatan Oliveira de Freitas
,
ao ser interrogado
em
juízo,
confesso
u
em parte
as condutas criminosas
imputadas
,
quando afirmou que:

"(...) a denúncia é parcialmente verdadeira; que estava transitando norma
l
mente quando os policiais deram ordem de parada para o interrogando; que o interrogando parou a motocicleta imediatamente; que o policial imediatamente jogou a moto no chão, derrubando o interrogando; que um dos policiais deu uma ‘brocha’ em sua perna; que o mesmo policial torceu seus testículos; que o interrogando realmente possuía uma arma de fog
o
,
que a arma de fogo era de seu amigo; que andava armado para se defender; que não entrou em luta corporal com os policiais; que em momento algum tentou sacar a arma; que não deu nome falso aos policiais; que não tinha ciência que o celular havia restrição de furto/roubo; que achou o referido celular; que não possuía habilitaç
ão
; que não estava transitando em alta velocidade; que fugiu da delegacia por uma distância de 600 metros; que não se apresentou como Fabrício (...).”

Por seu turno, o

testemunho
prestado
perante a autoridade judicial pelo
AGT/PRF
Leonardo Onofre Moreno

revela
: “
que se recorda dos fatos; que estavam em patrulhamento na BR-101 quando o denunciado passou em alta velocidade entre os carros; que tal fato chamou a atenção dos policiais, que resolveram proceder à abordagem; ao alcançar o acusado o mesmo tentou empreender fuga
dos
policiais, mas não obteve sucesso; que em revista pessoal localizou uma arma na cintura do acusado; que quando o declarante encontrou a arma, o acusado fez menção de p
e
gar a referida arma, tendo inclusive entrado em luta corporal com o mesmo; que os outros policiais precisaram intervir para imobilizar o indivíduo; que o declarante se lesionou em virtude da resistência e da luta corp
oral
; que a arma estava devidamente municiada; que o acusado deu nome falso aos policiais; que o acusado só forneceu o nome verdadeiro na Delegacia; que na Delegacia, no momento em que o declarante estava indo embora encontrou o aparelho celular do denunciado no fundo de sua mochila; que em consulta
ao
aparelho verificou se tratar de produto de furto/roubo; que posteriormente quando pensou que a situação estava resolvida, o acusado saiu correndo da delegacia algemado e foi em dire
ção
à BR-262;”

Em seguida, temos o
depoimento
colhido na fase judicial pelo
AGT/PRF

Hamilton Oliveira Souza
,
segundo o qual:

“(...
)
se recorda dos fatos; que estava em patrulhamento no local dos fatos quando a motocicleta passou pelo corredor em alta velocidade, chamando a atenção dos policiais; que tentaram proceder à aborda
gem
, momento em que o denunciado tentou empreender fug
a;
que conseguiu abordar o denunciado; que em busca pessoal foi encontrad
a
uma arma de fog
o
; que no momento em que foi localizado a arma de fogo o acusado tentou pegar a mesma, de modo que entrou em luta corporal com o policial responsável pela busca pessoal; que em momento algum o acusado cooperou com a abordagem; que o indivíduo foi imobilizado e algemado; que Jhonathan forneceu inicia
l
mente qualificação falsa, tendo o declarante registrado a qualificação falsa de Jhonathan no sistema da PRF; que a arma estava devidamente municiada; que Jhonathan não possuía carteira nacional de habilitaç
ão
; que Jhonathan estava com um celular produto de furto/roubo;”

Nesse diapasão,
c
o
nforme jurisprudência pátria
,
confere-se
especial

credibilidade à palavra dos policiais
, por
se
r
em
agentes públicos
sem
interesse direto na causa,
sobretudo
quando
seus
relatos são isentos de
contradiç
ão

e

h
arm
ônicos
com os
demais
elementos
probatórios
, devendo prevalecer sobre a negativa do réu,
exatamente como se dá no caso concreto,
não havendo que se falar em
atipicidade da conduta e
ausência de provas,
respectivamente,
em relação a
os crimes
descritos no

art. 307
(falsa identidade)
e art.
329
(resistência)
,
ambos
do
Código Penal.

Q
uanto ao
delito
de falsa identidade,
registro que o
réu
foi preso sem
portar
documento
de identificação
e
aproveit
ou-
se de tal circunstância para fornecer
qualificação falsa, apesar de negar assim tê-lo feito.
Por certo, pretendia ocultar
seu
s

maus
antecedentes, por se
r
reincidente múltiplo e possuir diversos registros criminais.

O
utrossim, como bem asseverado pelo douto Promotor de Justiça,
“a conduta de atribuir-se falsa identidade perante a autoridade policial é típica, ainda que em situação de autodefesa”
(Súmula nº 522 do STJ), além de se trata
r
de crime formal, que independe de resultado naturalístico.

Em relação ao
crime
de
resistência
, as
declarações firmes
dos Agentes da Polícia Rodoviária Federal,
prestadas em sede policial e confirmadas em juízo,
são suficientes para manter o édito condenatório.
Consta que Jhonatan usou de violência ao resistir à prisão em flagrante, sendo necessária a intervenção de mais de um agente para contê-lo.

Dessa forma, n
ão obstante a negativa de autoria,
repita-se,
os testemunhos dos policiais gozam
da presunção de veracidade
e devem
preponderar
,
sobretudo quando coerentes com
o acervo probatório e
quando
não
elidid
o
s

com provas em sentido contrário.

Prosseguindo e e
m que pese
o inconformismo

referente à

desclassificação do crime de receptação
dolosa para a modalidade culposa,
caberia à defesa
apresentar
a
prova da origem lícita do objeto ou de eventual ação culposa
do apelante
,
na forma do art. 156 do CPP,

o que não ocorreu
no caso em julgamento.

Dessa maneira
, passo a analisar os
pedidos
s
ubsidi
á
ri
os
.

Inicialmente
, a defesa

pugna pela
revisão da dosimetria, a fim de que seja compensada a atenuante da confissão com a agravante da reincidência,
por serem ambas circunstâncias preponderantes.

Na espécie, o magistrado reputou presente a circunstância
atenuante da confissão espontânea, mas deixou de aplicá-la
nos termos da
Súmula nº 231 do STJ,
conquanto
a pena base
restou
fixada no patamar mínimo legal.
Em seguida, aplicou a agravante da reincidência (3 condenações utilizadas na segunda fase),
majorando
a reprimenda corporal.

Como se sabe, e
m regra,
havendo
concurso entre
as circunstâncias
a
tenuante da confissão espontânea
e
agravante da reincidência, estas devem ser compensadas entre si.

Entretanto,
a

“multirreincidência
exige maior reprovação do que a conduta perpetrada por quem ostenta a condição de reincidente por força, apenas, de um único evento isolado em sua vida, devendo, pois, prevalecer sobre a confissão”.
Essa foi a conclusão alcançada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp
nº 1.356.527 e do REsp nº
1.424.247.

Portanto,
neste caso, prepondera-se a agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão espontânea, por se tratar de réu
multi
rreincidente

(fls. 97/102).

Com menos sorte a
defesa
em relação ao pedido
de
fixação
d
e

regime de cumprimento de pena menos gravoso
,
sendo certo que a jurisprudência oriunda deste Tribunal de Justiça, em consonância com o entendimento firmado pelo Tribunal da Cidadania, é no sentido de que
“em se tratando

de condenado reincidente, ainda que a pena final seja inferior a 4 (quatro) anos
e não haja circunstâncias judiciais desfavoráveis,
é vedada
a fixação de regime aberto, por imperativo legal constante do art. 33, §2º, alínea c, do Código Penal, sendo o regime prisional semiaberto o mais brando legalmente admitido.”
(AgRg no AREsp 1776666/SP, Rel Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 02/03/2021, DJe 11/03/2021)

Dito isto, deve ser
mantido o regime inicial
fechado
, conforme imposto pelo juízo singular.

Também não prospera o
pleito
da defesa para que o réu
r
ecorr
a
em liberdade
,
devendo ser mantida a prisão preventiva
decretada por persistirem os requisitos
aptos para tanto e considerando
a
sua
condição de reincidente.

Por fim, em
relação
ao p
edido

de
concessão de
assistência judiciária gratuita
e, consequentemente, de isenção das custas, sabe-se que este deve ser
examinado
pelo Juízo da Execução Penal, diante da possibilidade de alteração das condições financeiras do apenado após a condenação.

Considera-se prequestionada a matéria.

Diante do
exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)